Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711875-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RUTE COSTA DE ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GEORGE COSTA DE ARAUJO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível do Brasília em sede de cumprimento de sentença (autos 0708005-97.2020.8.07.0001), no seguinte teor (ID117558927): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CERES em desfavor de RUTE COSTA DE ARAÚJO PEREIRA. Em busca da satisfação do seu crédito, o exequente requereu a penhora por meio do sistema Sisbajud, a qual foi deferida ao ID 114369495. Em razão da constrição realizada, a executada formula pedido de tutela de urgência, a fim de obter a desconstituição da constrição, ao argumento de que a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial, o que encontra óbice no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Novo Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). Em suma, a jurisprudência do egrégio TJDFT terá caráter persuasivo, mas não o cunho de precedente vinculativo obrigatório. Até então, este juízo perfilhava o entendimento no sentido de que, a despeito da regra de impenhorabilidade de verba salarial trazida pelo art. 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, o escudo de proteção do salário do devedor não poderia servir para perpetuar injustiças, deixando o credor, também, a suportar privações, oriundas da recalcitrância do executado. Desse modo, entendia por bem, em uma interpretação que permitia garantir tanto a satisfação do crédito do exequente, quanto à subsistência alimentar do devedor, determinar a penhora de 30% do salário do executado, conforme previsão do Decreto Distrital no. 28.195/2007 e no Decreto Federal 6.386/08, que autorizam a disponibilidade de parte da remuneração do servidor para a captação de empréstimos consignados. Ocorre que o TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RETENÇÃO DE 30% DE CRÉDITO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. 1.Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. 2. Configura-se inadmissível a penhora sobre verba de natureza salarial, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), a menos que, excepcionalmente, trate-se a dívida, igualmente, de obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio TJDFT. 3. Recurso conhecido. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.937088, 20150020251428AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 193). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Afronta o inciso IV, do artigo 649, do CPC, decisão que determina penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor diretamente na fonte pagadora, porquanto não se amolda à exceção prevista no § 2o, do art. 649, do CPC, que se limita à prestação de alimentos. 2. O provimento do agravo de instrumento esta condicionado à presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.938860, 20160020027747AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 295) AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO – RETENÇÃO DE 30% – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPOSSIBIBILIDADE – ART. 649, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 649, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 649, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 2. Recurso provido (Acórdão n.936517, 20150020329688AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 318). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. FONTE PAGADORA I – É vedada a penhora, ainda que parcial, dos vencimentos ou do benefício de aposentadoria, mediante descontos em folha de pagamento ou na fonte pagadora do devedor, pois contraria o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.904837, 20150020238700AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 230). Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que “impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”. Portanto, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, modifico o entendimento outrora perfilhado para reconhecer a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Tal posicionamento se aplica, igualmente, para pagamento de verba honorária, considerando o entendimento deste eg. Tribunal no sentido de não considerar a verba honorária exceção que se subsume à hipótese do art. 833, §2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) No caso dos autos, a parte executada demonstrou que a penhora se deu sobre verba de natureza salarial, porquanto relativa à proventos de aposentadoria conforme demonstram os documentos de ID 117418329, restando configurada a probabilidade do direito do executado. Do mesmo modo, verifico a ocorrência do perigo do dano, uma vez que a penhora de quantia acobertada pela impenhorabilidade põe em risco a subsistência da devedora, pessoa idosa com mais de 80 anos. Presentes os elementos para a concessão da tutela de urgência, possível o deferimento do pleito sem a manifestação do exequente, nos termos do inciso I, do parágrafo único do art. 9o, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DESCONSTITUO a penhora de ID 114916317. Informe a executada os dados bancários para devolução da quantia penhorada de R$ 7.072,75. Ainda, esclareça o exequente o pedido de ID 115295674, considerando o ofício de ID 105249760. Intimem-se as partes.” Embargos de declaração opostos por CERES, rejeitados nos termos da decisão de ID 120121296. Em suas razões recursais (ID 34460261), sustenta: Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a AGRAVANTE, detentora da precursão do crédito principal, rogou pela penhora de ativos e com o bloqueio de R$ 7.072,75 em conta CEF, na data de 02/02/2022, a ora AGRAVADA lançou pleito de impugnação de penhora com base no art. 833 IV do CPC, informando receber mensalmente R$ 11.041,58, sendo R$ 6.514,50 de proventos oficiais e R$ 4.527,08 de complemento de proventos. Entre o final de janeiro de começo de fevereiro, a parte AGRAVADA teve depositado em sua conta valores de ambos proventos, mais um valor de R$ 6.849,16, cuja origem não é salarial. Em 02/02/2022 o somatório dos valores na conta era de R$ 17.441,47, dos quais dez mil erais foram transferidos e o bloqueio ocorreu sobre parte do valor remanescente em conta. ( ) Excelências, o decisum de ID n. 117558927 cita que o documento de ID n. 117418329 comprovaria a probidade do direito. Contudo, o referido documento é o “rosto” da petição de impugnação apresentada pela parte ora AGRAVADA. Ainda, somente com base na idade da parte AGRAVADA o Exegeta firma que há o perigo da demora. Data máxima venia, é inconteste que os elementos da tutela foram apresentados de forma genérica pelo Exegeta, devendo ser desconstituída a ordem. ( ) Ao presente caso, o pedido bem como a decisão não aponta de forma específica e fundamentada documentalmente os elementos necessários para a concessão da urgência e devendo ser reconhecida a referida ausência, a ordem deve ser revolvida. Não obstante, deve ser reconhecido que a ordem para desbloqueio foi proferida sem observar o contraditório, cooperação, ampla defesa, não surpresa, legalidade e o devido processo legal (art. 6, 7 e 9 do CPC). ( ) Deste modo, a ausência de contraditório e importa na nulidade da decisão ora em curso, como medida que prestigia a mais lídima aplicação da justiça, que in casu, abarca o art. 1.022 II do CPC que fixa como vicio a ser sanado, questão sobre a qual o Poder Dever pode ser manifestar mesmo de ofício. Excelências, conforme a documentação arrolada ao feito, ao ID n. 117418338 e 117418340, em 27/01/2022 o crédito em conta era de R$ 27,64. No dia seguinte, antes do depósito do valor do complemento da aposentadoria, qual seja, R$ 4.527,08, havia em conta R$ 6.849,16. Tal valor não tem sua origem indicada. Já em 02/02/2022, a aposentadoria oficial foi depositada no importe de R$ 6.514,50, levando a AGRAVADA a ter em conta R$ 17.441,47. Em seguida, foram transferidos R$ 10.000,00. Cabe ressaltar que antes do recebimento dos proventos, a conta continha R$ 27,47 e o somatório dos valores de provento e complemento são de R$ 11.041,58. Portanto, é incontestável o recebimento de valor cuja natureza não é de provento e a constrição recaiu parcialmente sobre o referido valor. Não obstante, a AGRAVADA não juntou comprovação de gastos mensais comuns à sua subsistência e o valor bloqueado excede os proventos recebidos: ( ). Excelências, o valor de R$ 6.827,16, cuja origem não é salarial, corresponde a 39% dos R$ 17.441,47 existentes na conta da AGRAVADA antes da transferência de R$ 10.000,00 (que não se trata de subsistência), sendo razoável entender que a proporção de 39% se manteve em relação ao valor bloqueado. Ademais, a proteção do art. 833 IV do CPC trata somente de verba salarial e em conta, antes do bloqueio, cerca de 39% do valor contido em conta é de origem não salarial ( ). Ainda, é necessário frisar que à impenhorabilidade dos valores bloqueados, fundada ao art. 833 IV do CPC, a parte deverá não somente tratar da natureza da verba por sua origem, mas, também, comprovar que o vulto serviria para arcar com a subsistência de devedor, que recebe somente de proventos valores acima de onze mil reais mensais, ao passo que o salário mínimo ideal para manutenção das necessidades de uma família com quatro pessoas é de R$ 5.997,14 em 2022, vejamos: ( ). Caso contrário, a mitigação pleiteada deverá ser manejada, equilibrando os princípios de dignidade da pessoa humana e eficiência da diligencia em processo na fase de cumprimento de sentença, sendo, inclusive, possível a penhora de proventos para pagamento de dívida não alimentar, mitigando o art. 833 § 2o do CPC: ( ). Assim, deve, subsidiariamente, reformar a decisão agravada, de modo a afastar o ditame do art. 833, IV do CPC, assim, mantendo percentual (a ser fixado) da constrição então ilidida. Mesmo que se trate de valores advindos de proventos oficiais a mitigação é necessária pela necessidade de conceder efetividade a medida judicial e pelo fato do AGRAVADO não ter comprovando que o bloqueio comprometeria sua subsistência. DA CONCESSÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. Excelências, conforme orienta o art. 1.019 I e o art. 995 § único do CPC, o Ilustre Relator pode sustar a efetividade da decisão agravada caso haja dano de difícil reparação. Ao presente caso, tal elemento está caracterizado pelo fato de que, se houver a liberação integral do valor bloqueado de R$ 7.072,75, não há garantia de que nova constrição irá constritar / penhora o referido vulto. Bem como, o deferimento da tutela, conforme a decisão ora agravada importa em violação processual nos moldes do tópico 3.1 desse recurso. Nesse diapasão, os fundamentos do tópico 3.2 consubstanciam a probabilidade do direito, pois, é inequívoco que antes do bloqueio a ora AGRAVADA recebeu em sua conta valores cuja natureza não é de provento ou seu complemento. ( ) Não obstante, o efeito pretendido pela AGRAVANTE é reversível e em momento algum a AGRAVADA comprovou que a manutenção do bloqueio importaria em prejuízo à sua subsistência. Portanto, o efeito rogado deve ser deferido.” Requer: “a) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão ora agravada, a fim de que a liberação da constrição seja revista, devendo o bloqueio ser mantido e convertido em penhora, conforme percentual a ser deferido pelo Poder-Dever, uma vez que o bloqueio recaiu sobre valor que não é de provento; b) Que seja certificada a ausência de comprovação, por parte do AGRAVADO, de que a constrição afetaria sua subsistência, ocorrência que funda o pleito subsidiário de mitigação da impenhorabilidade; c) A revogação da tutela de urgência deferida pelo Exegeta, uma vez que foi proferida á margem dos requisitos processuais e com base – exclusivamente – em argumentos genéricos desprovidos de qualquer comprovação; d) A concessão do efeito suspensivo fundamentado nas razões do presente recurso;” Preparo recolhido (ID 34460270). É o relatório. VOTO O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de cumprimento de sentença proposto por CERES em face de RUTE COSTA DE ARAUJO PEREIRA, no qual busca o ressarcimento dos benefícios pagos ao executado no período de 08.03.1999 a 29.09.2010 em razão de antecipação de tutela concedida e posteriormente revogada na sentença. Efetivada a penhora de ativos via SISBAJUD, a executada apresentou impugnação, a qual foi acolhida para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinada a liberação das quantias. A agravante insurge-se contra tal decisão, alegando que a decisão agravada deferiu tutela de urgência para desconstituição da penhora sem a presença dos requisitos legal da probabilidade do direito e de urgência. Alega ainda que a verba penhorada não tem origem nos proventos de aposentadoria auferidos pela executada e pleiteia a manutenção da penhora. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado: probabilidade do direito alegado não evidenciada. Da alegação de violação ao contraditório. Inicialmente, destaca-se que a decisão agravada, ao deferir o pedido de desconstituição da penhora, não violou o contraditório, como alega a agravante CERES. Na origem, determinada a desconstituição da penhora por ter sido acolhida a impugnação apresentada pela executada nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil quanto ao tema: “Da Penhora de Dinheiro em Depósito ou em Aplicação Financeira Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.” Como se vê e como se deu no caso em discussão, acolhida a impugnação de impenhorabilidade apresentada pelo devedor, a desconstituição da penhora deve ser de imediato, não havendo necessidade de intimação prévia da parte contrária, que pode recorrer da decisão. Nenhuma violação ao contraditório pode ser reconhecida. Da impenhorabilidade Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, verbas de natureza alimentar, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Como se vê, dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Nos autos, foram bloqueados ativos financeiros em nome da parte executada em 2/2/2020; e o extrato do SISBAJUD indica o bloqueio do valor de R$ 7.072,75 em conta da Caixa Econômica Federal de titularidade da executada – ID 114916317. O executado apresentou impugnação (ID 117418331), alegando impenhorabilidade do valor e apresentando imagens do extrato bancário de sua conta para demonstrar a natureza das contas nas quais incidiram a penhora. O executado colacionou aos autos (ID’s 117418340 a 117418342) extrato bancário (janeiro e fevereiro), demonstrando que o bloqueio da quantia de R$ 7.072,75, efetivado em 2/2/2022, incidiu em conta-corrente de sua titularidade mantida junto a Caixa Econômica Federal (agência 4166, operação 001, conta 00376579-6). Os extratos demonstram também que é na referida conta bancária (agência 4166, conta 00376579-6- CEF) que o executado recebe seus proventos de aposentadoria do INSS (02/02/2022 - CRED INSS 6.514,50C) e complementação de aposentadoria paga por CERES (28/01/2022 - CRED TED 4.527,08C), conforme demonstram os créditos efetivados no mês de janeiro/2022 e fevereiro/2022 – ID’s 117418340 e 117418341. Nesse ponto, importa destacar que o fato de a conta-corrente apresentar o saldo de R$ 6.849,16 (ID 117418340) em data anterior ao crédito dos proventos de aposentadoria do INSS e complementação de aposentadoria não conduz à conclusão de que tal quantia não é verba de natureza impenhorável, como sustenta a agravante. Isso porque perfeitamente normal que fique algum valor na conta bancária de movimentação ordinária de um mês para o outro, em especial, se a pessoa tiver algum compromisso a ser honrado no mês subsequente, como parece ser o caso dos autos, no qual consta a operação - ENVIO TEV 10.000,00 - realizada em 02/02/2022. Além disto, insubsistente a alegação da agravante no sentido de que o valor de R$ 6.849,16 tem origem desconhecida. Observa-se que a conta, cujo saldo em 27/01/2022 era de R$ 27,64 (agência 00674, operação 1288, conta 000786384521-2), não é a mesma conta na qual incidiu o bloqueio judicial (agência 4166, operação 001, conta 00376579-6). Portanto, tem-se que a quantia R$ 6.849,16 restante na conta na qual incidiu a penhora configura sobra dos proventos pagos nos meses anteriores, não havendo dúvida no sentido de sua impenhorabilidade nos termos artigo 833, inciso IV do CPC. Não se desconhece conteúdo de julgado do Superior Tribunal de Justiça (no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI) no sentido de que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015) pode ser excepcionada para permitir penhora de percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Tal entendimento vem sendo reiterado em outros julgados daquela Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art.833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos/proventos do agravante, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas da União, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1566623/RJ, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020) Contudo, no caso dos autos, não é possível flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário para admitir penhora de percentual (como pretende a agravante). Isso porque os valores dos proventos de aposentadorias recebidos pela executada não são elevados (INSS R$ 6.514,50 e complemento de R$ 4.524,08); a devedora conta 89 anos e graves problemas de saúde (ID 84478801). Por isto, manutenção de penhora sobre qualquer percentual significa inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Banco agravante. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora